Tribunal: STF
Processo: RE 1362588
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO — CONCURSO — POSSE — DEMORA — REPERCUSSÃO GERAL — TEMA 671 —ARBITRARIEDADE FLAGRANTE — INEXISTÊNCIA — DANO MORAL — MATÉRIA FÁTICA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desprovendo a apelação, confirmou a sentença na qual assentada a improcedência dos pedidos. Eis a ementa do pronunciamento impugnado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (e-doc. 21, p.34).



    2. O processo ficou sobrestado na origem, em razão de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 724.347 - Tema 671. Após o julgamento do mérito do referido paradigma, o Colegiado manteve o acórdão recorrido, nesses termos:



    Analisando o julgado do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não há a necessidade de retratação por parte deste Colegiado.



    Isso porque, a Corte Suprema exarou entendimento, no Recurso Extraordinário n. 724.347, no sentido de que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    Ocorre que, no r. acórdão, restou consignado pelo Relator, Ministro Luis Roberto Barroso que: “é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigâncias meramente procrastinatórias, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada”.



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli, relator originário, consignou que “concordo com o Ministro Roberto Barroso quanto à necessidade de que fique registrada, na tese de repercussão geral, possível exceção; ou seja, em situações de patente arbitrariedade, quando há, nas palavras do eminente Relator para o acórdão, “descumprimento de ordens judiciais, má-fé e outras manifestações com dolo, se exigirá a reparação adequada pela ilicitude de desprezo ou mau uso das instituições”, praticada pelo ente estatal, desde que comprovado o dano”. 



    Porém, no caso, o acórdão considerou ausente tal “situação de patente arbitrariedade”, bem como a demonstração do prejuízo suportado pelo apelante, elemento necessário para a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar, mantendo a decisão proferida em primeiro grau. Importante destacar o entendimento externado por esta Corte no julgamento da apelação:



    “Observa-se dos autos que o Autor, ora Apelante, foi aprovado, em primeiro lugar, em concurso público promovido pela Sanepar em 16.05.2006 e a sua nomeação somente ocorreu em 11.07.2011.



    Diante disso, ingressou com a presente ação, requerendo indenização por danos materiais consistentes na somatória do que receberia se estivesse investido no cargo desde a data final para a Apelada nomeá-lo e convocá-lo (16.05.2008), até a data em que efetivamente foi nomeado e investido no cargo para o qual restou aprovado, deduzidos os ganhos auferidos em outro emprego durante o período em questão, além de indenização por danos morais.



    Após detida análise dos autos, conclui-se que a hipótese é de desprovimento do recurso, uma vez que ausentes na espécie os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.



    Como bem decidiu o eminente Juiz, é descabida indenização pelo período em que o autor não trabalhou. Só com o efetivo exercício do cargo é devida remuneração, pena de enriquecimento sem causa do servidor. 



    Se este, ainda que por razões alheias à sua vontade, não toma posse no cargo e nem desempenha as atividades inerentes a esse, não pode pretender receber remuneração respectiva, nem mesmo a título de indenização, ao argumento de fato impeditivo causado pela Administração.



    Decidiu o e. STJ que:



    “os candidatos preteridos na ordem de classificação em certame público, situação esta, inclusive, reconhecida judicialmente, não fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, na medida que a percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo exercício do cargo”



    (AGR no REsp 2007/0025940-4, 6ª Turma, Min. Celso Limongi).



    O Supremo Tribunal Federal, intérprete das normas de ordem constitucional, passou a adotar o entendimento no sentido de que não é cabível a indenização pelo tempo em que o candidato aguarda solução judicial para nomeação em cargo público ou assinatura de contrato de trabalho, porque não está configurado ato ilegítimo da Administração. 



    Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público. Agravo Regimental a que se nega provimento” (STF, RE 593373 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 05/04/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    ....



    3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Agravo regimental não provido” (AI 839459, AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/03/2013).



    Registra-se, ainda, que o STF, no RE 724347, reconheceu a existência de repercussão geral quanto a essa matéria. A repercussão geral encontra-se pendente de julgamento.



    [...]



    Em homenagem aos princípios da legalidade e da moralidade, ao servidor só é devida remuneração se ele efetivamente exerce o cargo. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Se não houve exercício do cargo, não pode haver pagamento.



    Quanto aos danos morais, é sabido que não é qualquer ofensa que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de modo a não configurar simples desconforto ou aborrecimento, sob pena de banalização do dano moral.



    Sobre o tema, a lição de Antônio Jeová Santos:



    "O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.



    O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais"



    (Dano Moral Indenizável, 3. ed., São Paulo, Editora Método, 2001, p. 122).



    Neste sentido:



    "Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Ainda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior" (STJ - AGRG no AGRG no AG 775.948/RJ, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 12/02/2008).



    Este fenômeno jurídico não abarca todos os fatos da vida cotidiana. Acontecimentos, amiúde, que passam ao largo do regramento normativo, sendo fatos não-jurídicos. Da mesma forma, nem todo o fenômeno que redunde em revolta por parte da pessoa humana representará caso passível de indenização por danos morais. Ou seja, os atos da vida cotidiana, os contratempos e desventuras corriqueiras, não estão abrangidos pela responsabilidade civil.



    É que a amplitude dos termos do artigo 186, do Código Civil, e do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal devem ter seu alcance limitado ao razoável, ou seja, às hipóteses de destaque que rompam com um padrão de aceitabilidade e normalidade; que tragam, por assim dizer uma afronta moral acima da suportabilidade exigida para os atos comezinhos.



    Por tal se afirma, com muito maior autoridade: "transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um, não geram direito à reparação por danos morais" (TJSP - JTJ 158/83, rel. Des. Pinheiro Franco).



    Assim, ausente a demonstração do prejuízo suportado pelo apelante, elemento necessário para caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar, o voto é no sentido de desprover o recurso do autor, mantendo-se incólume a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Diante disso, por estar o acórdão em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia n. 724.347/DF, mantém-se a decisão anteriormente proferida por esta Corte.



    3. Seguiu-se a interposição de embargos de declaração, nos quais se pretendeu o enquadramento do caso na exceção prevista no leading case (e-doc. 36, p. 3-8). Os declaratórios, no entanto, foram rejeitados (e-doc. 36, p. 26-36).



    4. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, caput e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal, e a contrariedade ao princípio da isonomia e às garantias da propriedade privada e do concurso público. Sustenta ter sido aprovado em concurso em 2006, mas somente conseguiu tomar posse após o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou esse direito, o que ocorreu em 11/07/2011 (Processo 34010/0000, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR). Alega enriquecimento sem causa da empresa, que cobrou pela inscrição no certame e deixou de nomear os aprovados, os quais dispenderam dinheiro e tempo na preparação para o concurso. Afirma ter direito ao pagamento de dano material relativo à diferença entre os vencimentos auferidos à época e os do cargo em questão no período compreendido entre o fim da validade do concurso (16/05/2008) e a data da posse, tendo em vista que o atraso se deu por ato ilícito praticado pela recorrida. Entende devidos os danos morais em virtude da “frustração de uma expectativa legítima, pela violação de um direito líquido e certo ocasionado por um ato ilegal” (e-doc. 24, p. 4-20).



    5. Nas contrarrazões, a recorrida manifesta-se pelo desprovimento do extraordinário, ante o acerto do acórdão recorrido (e-doc. 25, p. 3-12).



    É o relatório. Decido.



    6. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347, o relator de sorteio, Ministro Marco Aurélio, preconizou a ilegalidade dos atos da Administração que, ao impedir injustificadamente a posse e nomeação dos aprovados, compelem o candidato a ingressar no Judiciário e causam prejuízos materiais e morais, deles decorrendo o dever de indenizar. Essa tese, entretanto, não prevaleceu. 



    7. A partir da divergência aberta pelo Ministro Roberto Barroso, assentou o Pleno que, ante à premissa segundo a qual a remuneração pressupõe o efetivo exercício do cargo público, somente em situações extremas, especialíssimas, seria cabível a reparação financeira quando ausente a prestação do serviço.



    8. Para ilustrar, Sua Excelência analisou os precedentes nos quais deferido pagamento de salários sem o correspondente exercício do cargo. No RE 188.093 tem-se o caso de candidata aprovada em concurso para magistratura do Trabalho e não nomeada em razão do AI-5, ou seja, “o caso, portanto, envolve o descumprimento de uma ordem judicial por um regime de exceção”. No RE 247.349, foi anulada a exclusão de servidor, por violação do contraditório e ampla defesa, tendo havido o pagamento de remuneração porque o interessado já estava no exercício do cargo e dele foi afastado irregularmente. E no RE 194.657 tem-se a situação de candidata aprovada em concurso para Juiz de Direito, não nomeada após decisão do TJRS formalizada em sessão secreta, tendo em vista resultado de exame psicotécnico o que implica “arbitrariedade patente”. 



    9. Concluiu o Plenário que somente situações de “arbitrariedade qualificada” justificam o pagamento, a título de indenização, em valor equivalente à remuneração desde a data em que poderia ter havido a nomeação/posse. E não se caracteriza como tal “a existência de litígio sobre o concurso público, com defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável”.



    10. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 724.34 - Tema 671, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.



     11. No caso, o Colegiado de origem, na decisão já transcita acima, assentou a inexistência de ato flagrantemente arbitrário que implicasse o direito à reparação monetária. Somente pela análise do quadro fático seria dado concluir em sentido diverso, o que é vedado em sede extraordinária, na forma da Súmula 279 do Supremo.



    12. No mais, ressalta-se que o Tribunal a quo, com base nos pressupostos fáticos constante dos autos e no disposto no artigo 186 do Código de Processo Civil, afastou a ocorrência de dano moral na hipótese. Assim, divergir de tal entendimento demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Dano moral. Responsabilidade objetiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (RE 1.200.609-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DOS AUTORES PARA O SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 948.683-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário.



    14. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator